Tribunal: TJMT
Processo: 1032256-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032256-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA TESSER - CPF: 604.493.731-34 (AGRAVANTE), ERMES JOSE TESSER - CPF: 345.436.869-34 (AGRAVADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ABANDONO AFETIVO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que concedeu liminarmente o pedido de arbitramento de alimentos provisórios formulado pelo genitor da Recorrente, no âmbito da Ação de Alimentos.

2. A Recorrente alega, entre outros pontos, o abandono afetivo por parte do Agravado, o qual, segundo ela, abandonou o lar em 1996 e não comprovou sua necessidade de receber alimentos, principalmente em relação aos benefícios previdenciários alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em determinar a possibilidade de modificação da decisão que arbitrou alimentos provisórios, diante da alegada falta de necessidade comprovada por parte do Agravado e do abandono afetivo por ele praticado em relação à Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dever de prestar alimentos aos pais, conforme o Código Civil e a Constituição Federal, decorre da solidariedade familiar e é recíproco entre pais e filhos. 5. No entanto, em casos de abandono afetivo, essa obrigação pode ser relativizada, especialmente na fase de cognição sumária.

6. No caso concreto, a Recorrente alegou e apresentou indícios de abandono afetivo por parte do Agravado, que teria deixado o lar em 1996, o que pode afastar sua obrigação de prestar alimentos à filha.

7. A necessidade de alimentos não foi devidamente comprovada pelo Agravado, que não demonstrou de forma inequívoca os valores recebidos a título de benefícios previdenciários, sendo as informações fornecidas contraditórias e insuficientes.

8. Em razão do princípio da solidariedade familiar, a obrigação alimentar deve ser fundamentada na comprovação da necessidade e na capacidade de quem deve prestar os alimentos. No caso, não restou evidenciado, de forma satisfatória, que o Agravado realmente necessita dos alimentos provisórios solicitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A obrigação de prestar alimentos pode ser afastada em casos de abandono afetivo, especialmente quando não há elementos probatórios suficientes que justifiquem a necessidade de alimentos”.

“A fixação de alimentos provisórios depende da demonstração clara da necessidade de quem os pleiteia, bem como da capacidade financeira de quem os deve prestar”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.696; CF/1988, art. 229.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível n. 00115498920118190204, Rel. Marcos Alcino de Azevedo Torres, julgado em 26/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Simone Aparecida Tesser, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Alimentos, concedeu o pedido liminar de arbitramento de alimentos provisórios formulado por Ermes José Tesser.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que no ano de 1996, o Agravado, seu genitor, abandonou o lar em razão do adoecimento da Sra. Lurdes, sua genitora.

Alega que o Recorrido não compro
vo
u os valores que alega receber a título de benefício previdenciário.

Argumenta que não possui capacidade financeira para arcar com os alimentos conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto a fim de
reformar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Decisão que recebeu o recurso
atribuindo-lhe efeito suspensivo
(id.
252298687
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 258076697.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Simone Aparecida Tesser, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Alimentos, concedeu o pedido liminar de arbitramento de alimentos provisórios formulado por Ermes José Tesser.

Extrai-se dos autos originários que
Ermes José Tesser ajuizou ação de alimentos em desfavor de Simone Aparecida Tesser, sob o fundamento de ser genitor desta, motivo pelo qual faz jus ao recebimento de alimentos.

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo primevo proferiu decisão nos seguintes termos:

“
RECEBO a inicial em todos os seus termos, considerando que preenchidos os requisitos legais.

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme determina o artigo 189, II, do Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Em análise ao pedido de Tutela de Urgência, considerando os rendimentos da requerida (recebendo líquido, em maio, R$ 12.856,16), bem como o fato
do
autor ter 75 (setenta e cinco) anos, estando impossibilitado de ter acesso ao imóvel, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS ao alimentando no valor equivalente a 100% (CEM POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
vigente. Os alimentos deverão ser adimplidos, após a citação, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta indicada na exordial. DESIGNE audiência de mediação, a qual será realizada pelo CEJUSC local”
.

Do
decisum
, a parte
requerida

interpôs o presente Recurso de A
gravo de Instrumento
, o qual passa-se à análise.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
modificar decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou o pagamento de alimentos à filha de genitor idoso.

O dever dos filhos de prestar alimentos aos pais insere-se no contexto mais amplo da obrigação alimentar decorrente do vínculo de parentesco, conforme estabelecido no Código Civil brasileiro. O artigo 1.696 do Código dispõe que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos”, evidenciando a natureza bilateral e solidária dessa obrigação, que se fundamenta nos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da função social da família.

Logo, o que se tem é que
os alimentos arbitrados em favor dos genitores decorrem
, diretamente, do princípio da solidariedade familiar.

É evidente a existência de obrigação dos filhos em relação aos pais idosos, conforme o artigo 229 da Constituição Federal.

No entanto, em casos de possível abandono afetivo, essa obrigação pode ser relativizada, especialmente quando não há elementos probatórios suficientes, que só poderão ser devidamente esclarecidos durante a fase de instrução na ação principal.

No caso dos autos, a Recorrente comprova que o Recorrido possui outros dois filhos, sob os quais também recai a alegada obrigação de prestar alimentos ao genitor, em atenção ao princípio da solidariedade alimentar.

Por
outro
lado, extrai-se da demanda que o Recorrido abandonou afetivamente a Recorrente e sua mãe, que se encontrava em delicado momento de saúde, em razão do diagnóstico da Doença de Alzheimer (CID G30).

Ora, não pode o recorrido, agora, após quase 30 (trinta) anos de afastamento por sua exclusiva desídia, requerer o pensionamento alimentar em face da filha, eis que, em tese, houve o abandono afetivo.

Em casos que tais, a jurisprudência reconhece a desobrigação alimentar:

“Apelação cível. Ação de alimentos proposta pela mãe, idosa, em face do filho biológico. Sentença de improcedência, reconhecendo procedimento indigno por parte da autora, consistente no abandono do filho desde a infância. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a amparar o pleito de alimentos. Manutenção da sentença. 1. A obrigação de prestar alimentos nasce da relação natural entre familiares, sendo permitido, nos termos do art. 1694 do Código Civil que parentes, cônjuges, ou companheiros peçam uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Tal previsão legal possui sua essência no dever de solidariedade que deve existir em todo seio familiar, conforme preconiza o art. 229 da CF88. 2. A conduta da autora, ao deixar de prestar qualquer tipo de assistência ao seu filho, seja material, emocional, educacional ou afetiva, configura o procedimento indigno previsto no parágrafo único do art. 1.708 do Código Civil, a afastar a responsabilidade do réu em prestar os alimentos pleiteados na inicial. 3. E mesmo se assim não fosse, convém ressaltar que a autora não logrou êxito em comprovar sua real necessidade em receber os alimentos, e tampouco a possibilidade do réu em prestá-los. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00115498920118190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 3 VARA DE FAMÍLIA, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 26/02/2013, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2013)”.

Soma-se a isto o fato de que o Recorrido não logra êxito em comprovar a necessidade de fixação dos alimentos, porque não demonstrou, de forma indene de dúvidas, os valores percebidos a título de benefícios previdenciário.

Inclusive, e
m sede de contraminuta ao presente Recurso, o Agravado admite que os valores recebidos a título de benefício previdenciário se encontram reduzidos pela existência de diversos empréstimos consignados,
fat
o que demonstra que não houve,
efetivamente, a comprovação
da neces
sidade de fixação dos alimentos em seu favor.

Ademais, a par das alegações formuladas em sede de contrarrazões, o provimento do presente Recurso não decorre
da (in)capacidade financeira da Agravante em realizar o pagamento de alimentos, mas, sim, de indícios de abandono efetivo anterior pelo genitor e quebra do princípio da solidariedade, bem como
da
ausência de demonstração da necessidade do recebimento de alimentos pelo autor da dem
anda.

Sendo assim, por todo o expost
o
e de acordo com os limites impostos à esta fase de cognição sumária
,
o provimento
do Recurso
é medi
da impositiva.

Forte
nessas razões
,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de
Agravo de Instrumento, a fim de
reformar a decisão agravada, indeferindo os pedidos de tutela antecipada formulados pelo ora Agravado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025